Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-26.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600540-26.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600540-
26.2024.6.16.0156, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas de Acir dos Santos Martins,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Acir dos Santos Martins que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
União Brasil no município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que, o candidato declarou gastos com combustível, contudo não
declarou utilização de veículo próprio ou locação de veículos e despesas eleitorais realizadas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem comprovação.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ACIR DOS SANTOS MARTINS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745140
30/09/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44745140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.506

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600540-
26.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ACIR DOS SANTOS MARTINS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE
CESSÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a apresentação de contrato de cessão de veículo, em sede de embargos de
declaração, sem a comprovação da propriedade do bem, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional referente a gastos com combustíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a comprovação
da locação ou da cessão de veículos para atividades de campanha, conforme o art. 35, §
11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de recolhimento do valor ao Tesouro

Num. 44745140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
Nacional, quando proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da mesma resolução.
III.II A apresentação de contrato de cessão de veículo em sede recursal não é suficiente
para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional referente a gastos com
combustíveis, se não houver a comprovação da propriedade do bem cedido, conforme art.
58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, RE nº060025597, Rel.(a) Des. Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação:
DJE, 22/07/2025;
TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023;
TRE-PR, RE na Prestação de Contas Eleitorais nº060068971, Rel.(a) Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 03/07/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, 58, II e 79, §
1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Acir dos Santos Martins em face da sentença proferida

Num. 44745140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou aprovadas com ressalvas as
suas contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições 2024, e determinou o recolhimento de
R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) opôs embargos de
declaração, apresentando documento hábil a afastar a determinação de recolhimento de valor; b)
é firme a jurisprudência desta egrégia Corte no sentido de admitir a juntada extemporânea de
documentos em sede de prestação de contas, quando destinada exclusivamente a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de se evitar o
enriquecimento sem causa da União; c) a sentença apontou como irregularidade apenas uma
despesa realizada em um posto de combustível, concluindo que o recibo apresentado não seria
suficiente para a devida comprovação, razão pela qual exigiu a juntada da correspondente nota
fiscal ou do respectivo contrato, o que foi juntado aos embargos de declaração. Requereu o
conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a determinação de recolhimento de valor
(ID 44704518).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, por entender que o contrato apresentado não é capaz de sanar as irregularidades
apontadas na despesa com combustíveis, uma vez que não foi apresentada a nota fiscal da
despesa, bem como não houve a devida comprovação da propriedade do bem cedido, nos
termos do art. 35, § 11, e art. 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 44721148).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE
VEÍCULOS
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

Num. 44745140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na
campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a respectiva
comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de campanha. Trata-se de
exigência que decorre não apenas da literalidade da norma, mas também dos princípios da
transparência, da moralidade e do controle efetivo dos gastos eleitorais.
No caso em exame, nada obstante a recorrente tenha declarado gastos com combustível no valor
de R$ 200,00, não declarou, tampouco comprovou, a locação ou a cessão temporária de veículos
que justificassem a despesa.
Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a restituição ao Tesouro Nacional imposta pela
r. sentença mostra-se acertada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com o objetivo de afastar a determinação de recolhimento de valor, a recorrente apresentou, em
sede de embargos de declaração, contrato de cessão de veículo para utilização temporária em
campanha eleitoral (ID 44704512).
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que os
documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade devido à preclusão,
podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem
causa da União ( RECURSO ELEITORAL nº060025597, Acórdão, Relator(a) Des. Desa. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 22/07/2025).
No entanto, para que os documentos apresentados tardiamente possam afastar a restituição de
valores, a despesa deve ser regularmente comprovada, o que não ocorre no caso em análise.
Embora o contrato de cessão tenha sido apresentado, não houve a comprovação de propriedade
do bem cedido por meio de documento válido, conforme exige o art. 58, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/19, que assim dispõe:

Num. 44745140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

A regularidade da cessão temporária de bens depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem cedido (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).
Diante da falta de comprovação da propriedade do bem, conclui-se que a cessão temporária de
veículo não está devidamente demonstrada e, por consequência, não é apta a justificar os gastos
com combustível.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
VEÍCULO
CEDIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora no
município de Toledo, contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 699,90
ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente apresentou contrato de cessão de veículo em sede recursal,
buscando sanar a irregularidade apontada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença em
razão da ausência do comprovante de propriedade do veículo cedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de
cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade do bem,
é suficiente para afastar a irregularidade na prestação de contas e a
determinação de devolução de valores ao erário, em face de gastos com
combustível não devidamente comprovados.

Num. 44745140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis só são considerados despesas
eleitorais regulares quando há comprovação de que foram utilizados em veículos
declarados na prestação de contas.
[...]
3.5 A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na campanha
configura abastecimento irregular com recursos de campanha e compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha, conforme jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de veículos na prestação de
contas inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis,
ensejando a desaprovação das contas quando a irregularidade compromete a
transparência e a confiabilidade da prestação de contas. 2. A apresentação de
contrato de cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da
propriedade do bem, não é suficiente para afastar a irregularidade na prestação
de contas e a determinação de devolução de valores ao erário. 3. A comprovação
da propriedade do bem cedido é requisito essencial para a regularidade dos
gastos com combustível em campanha eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 35, § 11, 21, inciso II e 58, II.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060068971, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que reconheceu a irregularidade nos
gastos com combustível e determinou o recolhimento de R$ 200,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44745140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/09/2025 08:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093008592332300000043682879
Número do documento: 25093008592332300000043682879
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/09/2025 13:39:23

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600540-
26.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: ACIR DOS SANTOS MARTINS - Advogados do(a) RECORRENTE:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.09.2025